Tribunal: TJMT
Processo: 0004546-17.2016.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004546-17.2016.8.11.0015
APELANTE: JAISSON PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor